Tribunal: CARF
Processo: 10680.910599/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARRENDAMENTO MINERÁRIO. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios suportados pelo contribuinte na aquisição ou extração do minério de ferro, principal insumo do seu processo produtivo, ainda que decorrentes de contrato de arrendamento de minas, ensejam o direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. GRAXA. UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO SETOR PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com graxa utilizada nos equipamentos do setor produtivo, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS. MINERODUTO. ESTAÇÕES DE BOMBAS. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com serviços utilizados no mineroduto e nas estações de bombas, por se tratar de operações essenciais ao processo produtivo, observados os demais requisitos da lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano nos bens em que aplicados, os créditos deverão ser descontados na proporção dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. IMÓVEIS. PARQUE PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com serviços aplicados na manutenção industrial de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, inclusive em relação aos bens locados, bem como na manutenção civil em imóveis utilizados em atividades da empresa, observados os demais requisitos da lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano nos bens em que aplicados, os créditos deverão ser descontados na proporção dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS INTRÍNSECOS À ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. ESTÉRIL. BARRAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com serviços aplicados no processo produtivo, abrangendo os serviços relativos ao estéril e às barragens, inclusive em relação aos bens locados, observados os demais requisitos da lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano nos bens em que aplicados, os créditos deverão ser descontados na proporção dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. PLANTA INDUSTRIAL. MANUTENÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os dispêndios com benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa, cuja apuração deve se dar com base nos encargos de depreciação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910599/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.648 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARRENDAMENTO MINERÁRIO. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO
DE FERRO. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios suportados pelo contribuinte na aquisição ou extração do
minério de ferro, principal insumo do seu processo produtivo, ainda que
decorrentes de contrato de arrendamento de minas, ensejam o direito ao
desconto de crédito das contribuições não cumulativas, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. GRAXA. UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO SETOR
PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com
graxa utilizada nos equipamentos do setor produtivo, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS. MINERODUTO. ESTAÇÕES DE BOMBAS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com
serviços utilizados no mineroduto e nas estações de bombas, por se tratar de
operações essenciais ao processo produtivo, observados os demais requisitos da
lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano nos bens
em que aplicados, os créditos deverão ser descontados na proporção dos
encargos de depreciação.
CRÉDITO.
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS. IMÓVEIS. PARQUE PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910599/2011-02
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com
serviços aplicados na manutenção industrial de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo, inclusive em relação aos bens locados, bem
como na manutenção civil em imóveis utilizados em atividades da empresa,
observados os demais requisitos da lei, sendo que, se acarretarem aumento de
vida útil superior a um ano nos bens em que aplicados, os créditos deverão ser
descontados na proporção dos encargos de depreciação.
CRÉDITO. SERVIÇOS DIVERSOS INTRÍNSECOS À ATIVIDADE DE
MINERAÇÃO. ESTÉRIL. BARRAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os gastos com
serviços aplicados no processo produtivo, abrangendo os serviços relativos ao
estéril e às barragens, inclusive em relação aos bens locados, observados os
demais requisitos da lei, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil
superior a um ano nos bens em que aplicados, os créditos deverão ser
descontados na proporção dos encargos de depreciação.
CRÉDITO.
PLANTA
INDUSTRIAL.
MANUTENÇÃO
CIVIL.
POSSIBILIDADE.
Geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas os dispêndios com
benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa, cuja apuração
deve se dar com base nos encargos de depreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei e desde que os dispêndios se encontrem
devidamente lastreados em documentação hábil e idônea, para reverter as glosas identificadas no
voto em relação aos seguintes itens: I) por unanimidade de votos, (i) dispêndios com o contrato
de arrendamento minerário, tendo o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles acompanhado
o Relator neste item pelas conclusões, (ii) graxa utilizada em equipamentos do setor produtivo,
(iii) locação de máquinas e equipamentos utilizados no mineroduto e nas estações de bombas,
(iv) serviços de manutenção civil, mecânica e elétrica utilizados no mineroduto e nas estações de
bombas, sendo que, caso acarretem aos bens em que aplicados vida útil superior a um ano, os
créditos deverão ser descontados na proporção dos encargos de depreciação, (v) serviços de
limpeza industrial destinados à manutenção da estrutura produtiva (estabelecimentos produtivos
e equipamentos), (vi) serviços relativos à importação de carvão (descarga do navio), (vii) outros
serviços relacionados à produção de energia, (viii) serviços relacionados aos estéreis (bota fora)
e à barragem, inclusive com a locação de equipamentos neles utilizados, (ix) serviços
relacionados à manutenção civil (benfeitorias nas plantas industriais), (x) serviços de
deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da pelotização, (xi) serviços de manutenção
industrial de efluentes, de equipamentos, de estruturas metálicas, de caixas d’água da usina,
montagem e desmontagem de peças estruturais/andaimes, de ventiladores, de substituição de
trilhos, da planta de britagem, de equipamentos elétricos, da interligação da barragem com as
estações de bombas, dos revestimentos refratários dos fornos, da tubulação do mineroduto, do
tratamento anticorrosivo, das válvulas e outros correlatos, sendo que, caso acarretem aos bens
em que aplicados vida útil superior a um ano, os créditos deverão ser descontados na proporção
dos encargos de depreciação, (xii) serviços empregados na barragem e na remoção de estéril,
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

abrangendo a locação de equipamentos e (xiii) benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades
da empresa, com base nos encargos de depreciação; II) por maioria de votos, em relação aos
seguintes itens: (i) créditos relativos a bens ou serviços adquiridos em períodos anteriores aos
destes autos, com a retificação do Dacon e do PER/DComp respectivos, desde que comprovado
que tais créditos não foram objeto de aproveitamento à época devida e (ii) serviços relacionados
ao porto, este funcionando como uma extensão da linha de produção (estocagem, embarque,
aluguel de rebocadores etc.), vencidos os Conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles e Paulo Régis Venter (Suplente convocado), que negavam provimento
em relação a esses itens.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente e Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho
decisório da repartição de origem em que se reconhecera somente parte do direito creditório
pleiteado, relativo à Contribuição para o PIS não cumulativa - Exportação, e, por conseguinte,
homologara as compensações até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com o Relatório Fiscal, que embasou o despacho decisório, foi
reconhecido o direito a crédito somente em relação bens aplicados ou consumidos diretamente na
fabricação do produto ou na prestação do serviço, sendo os créditos glosados aqueles relativos
aos seguintes itens:
a) dispêndios efetuados com a transmissão de energia elétrica produzida pelo
próprio contribuinte;
b) pagamentos realizados à CVRD (atual Vale S/A) relativos a arrendamento de
direitos minerários;
c) aquisições de graxa;
d) gastos relativos à prestação de serviços no transporte da polpa do minério de
ferro pelo mineroduto;
e) dispêndios com serviços aplicados apenas indiretamente na produção, como
aqueles relativos a estéreis, docagem, embarcação, conservação e limpeza industrial, carga e
transporte de rejeito, recuperação de estruturas, tratamento anticorrosivo, manutenção civil,
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

descarregamento do navio, amarração e desamarração de navios, carga e transporte de rejeitos,
barragem, canal de superfície, bota fora, substituição de trilhos etc.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu (i) o reconhecimento
da conexão de todos os processos baseados no mesmo relatório fiscal, (ii) o reconhecimento
integral do direito creditório, com a respectiva homologação das compensações declaradas, ou,
subsidiariamente, (iii) o reconhecimento ao direito de crédito referente ao transporte de energia
adquirida de terceiros, bem como em relação (iv) aos serviços empregados na produção, no porto
e na manutenção civil, estes últimos com base nos encargos de depreciação.
A DRJ reconheceu em parte o direito creditório, sendo revertidas somente as
glosas de créditos relativas a despesas e custos com energia elétrica adquirida de pessoa jurídica
domiciliada no País, incluindo-se os gastos com transmissão e distribuição de energia elétrica
produzida pelo contribuinte ou adquirida de terceiros, e mantidas as demais glosas com base no
conceito de insumos da não cumulatividade das contribuições definido nas instruções normativas
editadas pela Receita Federal ou por não se encontrarem suficientemente demonstrados alguns
dos argumentos de defesa do então Manifestante.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzindo, ainda,
aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
1) necessidade de adoção do conceito de insumos da não cumulatividade das
contribuições nos termos da jurisprudência atualizada;
2) o objeto social da empresa pode ser sinteticamente definido da seguinte forma:
extração do minério de ferro (lavra), industrialização das pelotas e exportação do produto final,
sendo apresentados diagramas relativos ao processo produtivo;
3) o contrato de arrendamento minerário, temporário, atípico e complexo, tem
como objeto a extração do principal insumo utilizado na produção (minério de ferro), cujos
dispêndios dele decorrentes justificam-se pela necessidade de obtenção da referida matéria-
prima, incluindo-se, portanto, no conceito de insumos, ou, alternativamente, no conceito de
contrato de aluguel, sendo incorreto o entendimento da Fiscalização de que tais dispêndios se
classificam como royalties;
4) as graxas são insumos indispensáveis ao funcionamento dos equipamentos
utilizados na produção, tratando-se de uma espécie de lubrificante;
5) os serviços empregados no mineroduto e nas estações de bombas, estas
funcionando como impulsionadoras da polpa de minério de ferro dentro do mineroduto, fazem
parte do diferencial competitivo do Recorrente, sendo indispensáveis à produção, permitindo a
integração dos estabelecimentos localizados em Minas Gerais e no Espírito Santo;
6) caso as glosas dos créditos relativos ao serviços aplicados no mineroduto não
sejam revertidas na segunda instância, há que se considerar que outros serviços aplicados em
outros setores ou em outras etapas da produção também foram glosados, merecendo ser
revertidas pelo menos as glosas relativas a tais serviços (deslamagem, moagem primária, mistura
e preparo da pelotização etc.);
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

7) todos os demais serviços glosados são essenciais à produção (manutenção
industrial de efluentes, de equipamentos, de estruturas metálicas, de caixas d’água da usina,
montagem e desmontagem de peças estruturais/andaimes, de ventiladores, de substituição de
trilhos, da planta de britagem, de equipamentos elétricos, da interligação da barragem com as
estações de bombas, dos revestimentos refratários dos fornos, da tubulação do mineroduto, do
tratamento anticorrosivo, das válvulas etc.);
8) direito a crédito em relação aos gastos (i) com serviços de limpeza industrial
destinados à manutenção da estrutura produtiva (estabelecimentos produtivos e equipamentos),
(ii) com serviços relacionados ao porto, este funcionando como uma extensão da linha de
produção (estocagem, embarque, aluguel de rebocadores etc.), (iii) com serviços relativos à
importação de carvão (descarga do navio), (iv) com serviços relacionados à produção de energia,
(v) com serviços relacionados aos estéreis (bota fora) e à barragem, inclusive com a locação de
equipamentos neles utilizados e (vi) com serviços relacionados à manutenção civil (benfeitorias
nas plantas industriais), permitindo-se à retificação dos Dacons e dos PER/DComps.
Junto ao Recurso Voluntário, foram carreadas aos autos cópias de registros
contábeis relativos ao arrendamento, de planilhas de glosas de créditos, de mapa da estrutura dos
centros de produção, dos lançamentos das notas glosadas, de contratos de prestação de serviços,
de notas fiscais de serviços e de outras planilhas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se reconheceu somente parte do direito creditório pleiteado, relativo à Contribuição para
o PIS não cumulativa - Exportação, e, por conseguinte, se homologaram as compensações até o
limite do crédito reconhecido.
Como os presentes autos se referem à Contribuição para o PIS apurada na
sistemática não cumulativa, mister identificar, desde logo, o cerne do objeto social do
Recorrente: extração do minério de ferro (lavra), industrialização das pelotas e exportação do
produto final.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Não cumulatividade. Créditos. Conceito de insumos.
Para análise deste item, importante destacar, de início, o conceito de insumo
adotado neste voto para fins de desconto de créditos na apuração das contribuições não
cumulativas, conceito esse que se encontra em conformidade com a decisão do STJ (Recurso
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

Especial no 1.221.170) submetida à sistemática dos recursos repetitivos, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado.
A não cumulatividade das contribuições sociais (PIS e Cofins) não se confunde
com a não cumulatividade dos impostos IPI e ICMS. Nesta, relativa a impostos, a sistemática do
encontro de contas entre débitos e créditos refere-se ao ciclo de produção ou de comercialização
de um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito ao creditamento relaciona-
se às aquisições de insumos que serão aplicados nos produtos industrializados que serão
comercializados pelo contribuinte-industrial, encontrando-se circunscrita a não cumulatividade à
produção do bem. O imposto pago na aquisição de insumos encontra-se destacado na nota fiscal
e será ele, e tão somente ele, que dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza física; enquanto que no
percebimento de receitas, base de cálculo das contribuições, tem-se um complexo de atividades
envolvidas que extrapolam os elementos físicos para alcançar, também, os elementos funcionais
relevantes. O fato gerador sob interesse não é apenas a saída ou entrada de uma mercadoria ou
produto, mas todo o processo produtivo da pessoa jurídica.
Como leciona Marco Aurélio Greco1, a cuja doutrina o presente voto se alinha, ao
analisar a previsão legal da não cumulatividade das contribuições, a apuração dos créditos de PIS
e Cofins envolve um conjunto de dispêndios “ligados a bens e serviços que se apresentem como
necessários para o funcionamento do fator de produção, cuja aquisição ou consumo configura
conditio sine qua non da própria existência e/ou funcionamento” da pessoa jurídica.
Greco considera, ainda, que o termo “insumo” utilizado pelas Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003 abrange “os bens e serviços ligados à ideia de continuidade ou manutenção do
fator de produção, bem como os ligados à sua melhoria. Ficam de fora da previsão legal os
dispêndios que se apresentem num grau de inerência que configure mera conveniência da pessoa
jurídica contribuinte (sem alcançar perante o fator de produção o nível de uma utilidade ou
necessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de produção, não interfiram com o seu
funcionamento, continuidade, manutenção e melhoria”.
Somente os bens e serviços utilizados na produção ou na prestação de serviços da
pessoa jurídica dão direito ao crédito das contribuições, devendo ser, efetivamente, absorvidos,
ainda que indiretamente, no processo produtivo ou na atividade que constitui o objeto da
sociedade empresária.
Para a análise da questão posta, necessário se torna reproduzir os dispositivos
legais que cuidam da matéria.
As Leis 10.833/2003 e no 10.637/2002 disciplinam a matéria relativa ao direito de
crédito na não cumulatividade da Cofins e da Contribuição para o PIS nos seguintes termos:
Lei no 10.833/2003
(...)

1 GRECO, Marco Aurélio. Não-cumulatividade no PIS e na COFINS. In: PAULSEN, Leandro (coord.). Não-
cumulatividade das contribuições PIS/PASEP e COFINS. IET e IOB/THOMSON, 2004.
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(...)
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III - VETADO
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX-energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II-dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Por outro lado, tendo-se em conta que a Fiscalização traçou como parâmetro de
análise na auditoria fiscal, primordialmente, o conceito restritivo de insumos adotado pela
Receita Federal, o reconhecimento por este Colegiado do direito de novos créditos na apuração
das contribuições não cumulativas, em conformidade com o item 15 do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 2/20162, encontra-se dependente da observância dos demais requisitos legais, ainda
que não registrados no Relatório Fiscal, dentre os quais (a) a exigência de que os bens e serviços
geradoras de crédito tenham sido adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País (art.
3o, §§ 2o, inciso I, e 3o, incisos I e II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) e (b) a existência
de pagamento das contribuições na aquisição dos bens e serviços utilizados como insumos, bem

2 15. Em suma, apenas no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento do direito creditório do sujeito
passivo, em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição,
incumbe à unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (que pode ser
denominada como matéria de fundo), passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se
falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Não se analisam valores se a razão
de decidir já trata de questão precedente de direito material, suficiente, por si só, para fundar a decisão, em atenção
ao princípio da eficiência em sede processual. Seria um contrassenso exigir que a Fazenda Pública, quando não
homologasse a compensação, com fundamento em direito material suficiente para tanto, tivesse de proferir despacho
adicional, com a aferição de um determinado valor, para uma situação hipotética em que restasse superada a questão
de direito contrária ao contribuinte.
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

como em relação aos demais autorizados pela lei (art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003).
Considerando o conceito de insumo supra, os dispositivos legais transcritos e a
ressalva quanto à necessidade de observância dos requisitos legais, passa-se à análise dos
créditos pleiteados pelo Recorrente que foram glosados pela Fiscalização.
II. Crédito. Arrendamento minerário.
Segundo o Recorrente, o contrato de arrendamento minerário caracteriza-se por
ser temporário, atípico e complexo, tendo por objeto a extração do principal insumo utilizado na
sua produção (minério de ferro), cujos dispêndios dele decorrentes justificam-se pela
necessidade de obtenção da referida matéria-prima, incluindo-se, portanto, no conceito de
insumos, ou, alternativamente, no conceito de contrato de aluguel, sendo incorreto o
entendimento da Fiscalização de que tais dispêndios se classificam como royalties.
A Fiscalização havia considerado que o referido contrato se constituía, em
verdade, numa “cessão temporária da mina”, em razão do fato de que o produto da exploração é
a própria mina, situação em que se tem por impossível a devolução do bem ao fim do contrato no
mesmo estado em que recebido, como ocorre nos verdadeiros contratos de arrendamento, não se
tendo por configurado, ainda, tal dispêndio como insumo utilizado na produção.
Conforme o Recorrente apontou no Recurso Voluntário, o contrato de
arrendamento minerário encontra-se disciplinado pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral, por meio da Portaria DNPM no 269/2008, em que se estipulam o conceito desse tipo de
arrendamento e as condições necessárias à sua celebração, merecendo destaque a inexistência de
transferência da titularidade da concessão da lavra (art. 2o, § 2o) e a impossibilidade de averbação
do contrato por prazo indeterminado.
Logo, diferentemente da conclusão da Fiscalização, está-se diante, efetivamente,
de um contrato de arrendamento, com contornos específicos, e considerando que, de acordo com
o dicionário Houaiss, arrendamento é sinônimo de aluguel, o desconto de crédito da contribuição
encontra respaldo no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, acima
transcrito.
Não se pode perder de vista que o conceito de “prédio” em linguagem jurídica,
termo esse que consta do referido inciso IV, abrange qualquer bem imóvel, edificado ou não;
logo a mina arrendada encontra-se abrangida pela regra constante desse dispositivo.
O contrato de arrendamento tem a mesma natureza do contrato de aluguel, sendo
o diferencial entre eles o fato de que, no arrendamento, é facultado ao contratante a
possibilidade de adquirir o bem ao término do período de vigência do documento, exceção essa
não aplicável aqui, pois a Portaria DNPM no 269/2008 não prevê essa possibilidade.
Além disso, considerando o fato de que o arrendamento em questão se justifica
por se tratar da obtenção da principal matéria-prima utilizada na produção sob análise, os gastos
a ele relativos se enquadram, também, no conceito de insumo acima abordado, encontrando o
direito de crédito autorizado pelo inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

Logo, devem-se reverter as glosas relativas aos dispêndios com o contrato de
arrendamento minerário.
III. Crédito. Graxas.
Segundo o Recorrente, as graxas são insumos indispensáveis ao funcionamento
dos equipamentos utilizados na produção, tratando-se de uma espécie de lubrificante, cujo
desconto de crédito encontra-se autorizado no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
A Fiscalização, por seu turno, considerou que as graxas não se enquadram no
conceito de insumo, inexistindo, ainda, autorização legal específica ao desconto de crédito em
suas aquisições.
Contudo, a graxa, efetivamente, é uma espécie de lubrificante, conforme se
verifica da definição a seguir transcrita:
No geral, o termo graxa é usado para classificar todo e qualquer lubrificante pastoso
composto ou de alta viscosidade, com combinações feitas com óleo mineral ou sintético
e aditivos. A graxa é usada em diversas situações, como em equipamentos, com o
objetivo de diminuir o atrito existente em rolamentos. 3
O CARF já tem algumas decisões admitindo o desconto de crédito na aquisição de
graxas, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
(...)
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA
DE
EQUIPAMENTOS
E
MÁQUINAS.
GRAXAS.
FERRAMENTAS.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e serviços
de manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais a graxa, desde
que comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais
requisitos da lei. Quanto às ferramentas utilizadas no processo produtivo, caso elas não
se constituam em bens do ativo imobilizado, passíveis de creditamento via depreciação,
e considerados os demais requisitos legais, elas também ensejam a geração de créditos
da contribuição. (Acórdão no 3201-006.058, de 23/10/2019 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CUSTOS/DESPESAS.
MATERIAIS
DE
LIMPEZA
E
DESINFECÇÃO;
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE; COMBUSTÍVEIS; LUBRIFICANTES E
GRAXA;
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS;
TRANSPORTE
DE
COMBUSTÍVEL; TRANSPORTE DE SANGUE E ARMAZENAMENTO DE

3 Disponível em: <<http://www.tsambientali.com.br/quais-sao-os-tipos-de-graxa-e-qual-a-importancia-de-cada-
uma/>>. Acesso em 01/04/2021.
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

RESÍDUOS;
SERVIÇOS
DE
LAVAGEM
DE
UNIFORMES.
IMPRESCINDIBILIDADE.
RELEVÂNCIA.
CRÉDITOS.
DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com materiais de limpeza e desinfecção; embalagens
utilizadas para transporte; combustíveis; lubrificantes e graxa; fretes entre
estabelecimentos da pessoa jurídica; transporte de combustível e outros; transporte de
sangue e armazenamento de resíduos; e, serviços de lavagem de uniformes se
enquadram na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força
do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, geram créditos da
contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o faturamento mensal e/ ou
de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral. (Acórdão no 9303-009.565,
de 16/10/2019 – g,n.)
Dessa forma, considerando que, no presente caso, inexiste dúvida quanto à
aplicação da graxa em equipamentos do setor produtivo, devem-se reverter as glosas dos créditos
apurados em suas aquisições.
IV. Crédito. Serviços empregados no mineroduto e nas estações de bombas.
Segundo o Recorrente, os serviços empregados no mineroduto e nas estações de
bombas, estas funcionando como impulsionadoras da polpa de minério de ferro dentro do
mineroduto, fazem parte do diferencial competitivo do Recorrente, sendo indispensáveis à
produção, permitindo a integração dos estabelecimentos localizados em Minas Gerais e no
Espírito Santo.
A Fiscalização glosou os créditos respectivos somente por considerar que tais
serviços não se enquadram no conceito de insumo por ela adotado, por não se consumirem
diretamente na produção.
O Recorrente esclarece que referidos serviços englobam a reparação das bombas e
do mineroduto, a locação de máquinas pesadas, a manutenção civil, mecânica e elétrica, a
limpeza de filtros, soldagem etc., serviços utilizados desde a extração do minério e sua
transformação em polpa, o que ocorre no estabelecimento de Minas Gerais, até a sua pelotização
no estabelecimento do Espírito Santo.
Nesse contexto, além de se enquadrarem no conceito de insumos (serviços
utilizados como insumos) cujo desconto de crédito encontra-se autorizado no inciso II do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, dada a sua essencialidade ao funcionamento do processo
produtivo, alguns desses serviços se enquadram, também, em outros incisos do mesmo art. 3o, a
saber:
Art. 3o (...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante
a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
De acordo com os dispositivos supra, é possível constatar que o crédito apurado a
partir da aquisição do serviço de locação de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades
da empresa encontra-se autorizado no inciso IV supra.
Os serviços de manutenção civil, mecânica e elétrica, por se referirem a
benfeitorias em imóveis ou em máquinas utilizadas na produção, geram direito a crédito com
base nos incisos VI e VII supra; destacando-se que, caso acarretem aos bens em que aplicados
vida útil superior a um ano, os créditos deverão ser descontados na proporção dos encargos de
depreciação.
Esta turma já julgou Recurso Voluntário da mesma empresa destes autos, relativo
a matérias similares à presente, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. HIPÓTESES
DE CRÉDITO. INSUMOS.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
Cofins refere-se aos produtos e serviços necessários ao processo produtivo.
Geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da Cofins
apuradas de forma não-cumulativa na atividade exercida pela recorrente os gastos
incorridos com (i) serviços prestados no mineroduto; (ii) aluguel de veículos, de
máquinas e equipamentos; (iii) locação de dragas, reboque, serviço de rebocador e
portuários; (iv) serviços de limpeza, recolhimento e transporte de rejeitos; (v) serviços
de topografia, operações de efluentes, serviços de drenagens, análises físicas e químicas;
(vi) usinas manutenção e conservação; (vii) obras de construção civil e (viii)
combustíveis.
Aos créditos concedidos em relação (i) aos serviços prestados no mineroduto e (ii) a
obras civis e outros serviços sobre máquinas e equipamentos devem ser respeitadas as
regras de depreciação, conforme inc. III, do § 1° do art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003. (Acórdão no 3201-003.339, rel. Winderley Morais Pereira, j. 31/01/2018)
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas dos créditos relativos aos serviços
empregados no mineroduto e nas estações de bombas, destacando-se mais uma vez que, caso
acarretem aos bens em que aplicados vida útil superior a um ano, os créditos deverão ser
descontados na proporção dos encargos de depreciação.
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

V. Crédito. Serviços aplicados em outros setores ou em outras etapas da
produção.
O Recorrente alega que também foram glosados créditos relativos a outros setores
e outras etapas da produção, como deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da
pelotização etc., tendo a Fiscalização os analisado apenas por amostragem, sem considerar o seu
efetivo emprego, que, afirma ele, se relaciona com o mineroduto.
Somente com a identificação desses serviços, é possível constatar que eles se
mostram essenciais às etapas de extração do minério e de preparo para a industrialização final,
qual seja, a pelotização, dando direito a desconto de crédito com base no inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Logo, revertem-se as glosas de créditos relativos a serviços de deslamagem,
moagem primária, mistura e preparo da pelotização.
VI. Crédito. Outros serviços aplicados em imóveis e máquinas.
Aduz o Recorrente que outros serviços glosados são essenciais à produção, quais
sejam, manutenção industrial de efluentes, de equipamentos, de estruturas metálicas, de caixas
d’água da usina, montagem e desmontagem de peças estruturais/andaimes, de ventiladores, de
substituição de trilhos, da planta de britagem, de equipamentos elétricos, da interligação da
barragem com as estações de bombas, dos revestimentos refratários dos fornos, da tubulação do
mineroduto, do tratamento anticorrosivo, das válvulas etc.
Todos os créditos relativos a esses serviços foram glosados pela Fiscalização com
base no conceito de insumo restritivo por ela adotado, considerando-se a sua não aplicação direta
na produção do minério de ferro.
O encaminhamento a ser dado neste item é quase o mesmo do item IV supra,
sendo reproduzidos, na sequência, os trechos aqui aplicáveis:
Além de se enquadrarem no conceito de insumos (serviços utilizados como
insumos) cujo desconto de crédito encontra-se autorizado no inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, dada a sua essencialidade ao funcionamento do processo produtivo,
alguns desses serviços se enquadram, também, em outros incisos do mesmo art. 3o, a saber:
Art. 3o (...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante
a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
De acordo com os dispositivos supra, é possível constatar que o crédito apurado a
partir da aquisição do serviço de locação de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades
da empresa encontra-se autorizado no inciso IV supra.
Os serviços de manutenção industrial de efluentes, de equipamentos, de estruturas
metálicas, de caixas d’água da usina, montagem e desmontagem de peças estruturais/andaimes,
de ventiladores, de substituição de trilhos, da planta de britagem, de equipamentos elétricos, da
interligação da barragem com as estações de bombas, dos revestimentos refratários dos fornos,
da tubulação do mineroduto, do tratamento anticorrosivo, das válvulas e outros correlatos, por se
referirem a benfeitorias em imóveis ou em máquinas utilizadas na produção, geram direito a
crédito com base nos incisos VI e VII supra; destacando-se que, caso acarretem aos bens em que
aplicados vida útil superior a um ano, os créditos deverão ser descontados na proporção dos
encargos de depreciação.
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas dos créditos relativos aos outros
serviços acima identificados, em conformidade com o acórdão no 3202-003.339, cuja ementa
encontra-se reproduzida no item IV deste voto.
VII. Crédito. Outros serviços.
Reclama-se, por fim, o direito a crédito em relação aos gastos com (i) serviços de
limpeza industrial destinados à manutenção da estrutura produtiva (estabelecimentos produtivos
e equipamentos), (ii) serviços relacionados ao porto, este funcionando como uma extensão da
linha de produção (estocagem, embarque, aluguel de rebocadores etc.), (iii) serviços relativos à
importação de carvão (descarga do navio), (iv) outros serviços relacionados à produção de
energia, (v) serviços relacionados aos estéreis (bota fora) e à barragem, inclusive com a locação
de equipamentos neles utilizados e (vi) serviços relacionados à manutenção civil (benfeitorias
nas plantas industriais), permitindo-se a retificação dos Dacons e dos PER/DComps respectivos.
A Fiscalização glosou os créditos em relação a tais serviços por considerar que
eles não se consomem diretamente na produção do minério de ferro, não integrando, por
conseguinte, o conceito de insumo.
Antes de adentrar na análise individualizada dos créditos glosados, registre-se
mais uma vez a decisão desta turma relativa a Recurso Voluntário da mesma empresa destes
autos, relativo às mesmas matérias deste item do presente voto, cuja ementa assim dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. HIPÓTESES
DE CRÉDITO. INSUMOS.
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
Cofins refere-se aos produtos e serviços necessários ao processo produtivo.
Geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o PIS e da Cofins
apuradas de forma não-cumulativa na atividade exercida pela recorrente os gastos
incorridos com (i) serviços prestados no mineroduto; (ii) aluguel de veículos, de
máquinas e equipamentos; (iii) locação de dragas, reboque, serviço de rebocador e
portuários; (iv) serviços de limpeza, recolhimento e transporte de rejeitos; (v)
serviços de topografia, operações de efluentes, serviços de drenagens, análises
físicas e químicas; (vi) usinas manutenção e conservação; (vii) obras de construção
civil e (viii) combustíveis.
Aos créditos concedidos em relação (i) aos serviços prestados no mineroduto e (ii) a
obras civis e outros serviços sobre máquinas e equipamentos devem ser respeitadas as
regras de depreciação, conforme inc. III, do § 1° do art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003. (Acórdão no 3201-003.339, rel. Winderley Morais Pereira, j. 31/01/2018)
Em relação aos dispêndios referentes ao estéril, a Fiscalização considerou que eles
deviam ser registrados no ativo diferido, por beneficiar mais de um período, sendo submetidos à
amortização, não geradora de crédito das contribuições PIS/Cofins.
O Recorrente argumenta que os serviços relacionados ao estéril (resíduo sólido
sem teor de minério), ou bota fora (descarte de rejeitos industriais na barragem), são inerentes e
essenciais à atividade de produção das pelotas de minério de ferro, sendo os rejeitos industriais
depositados e tratados de acordo com a legislação ambiental. As barragens em que são
depositados os rejeitos fornecem água ao mineroduto, participando, efetivamente, do processo
produtivo.
Para melhor compreensão dos serviços relacionados ao estéril e à barragem,
reproduz-se, na sequência, trecho do estudo elaborado pela Universidade Federal do ABC
(UFABC):
O beneficiamento mineral é composto por uma série de processos que objetivam
separar e concentrar os minerais desejados por métodos físicos ou químicos sem
alteração da constituição química dos minerais. O que não será utilizado, pois não há
interesse econômico, é, então, descartado. Existem duas formas de beneficiamento:
seco e úmido.
No beneficiamento seco, a água é dispensada e após a britagem e o peneiramento, o
material já está pronto para o mercado. Neste caso, isso só é possível quando o minério
possui um alto teor do mineral que está sendo explorado. Geralmente, os estéreis são
dispostos em pilhas ficando expostos à erosão.
Já o processo de beneficiamento úmido utiliza a água para retirar as impurezas que
prejudicam a qualidade final do produto. Depois, o material passa por um processo de
desaguamento para retorna-lo a umidade natural para, enfim, ser comercializado. Como
muita água é utilizada neste processo de beneficiamento, o rejeito deve então ser
armazenado de forma que a parte da água utilizada possa ser restituída ao curso
d’água de onde foi extraído. É aí que entram as barragens de rejeito. É o método
mais antigo, simples e barato de disposição de um rejeito.
Uma barragem de rejeito é uma estrutura de terra construída para armazenar
resíduos do beneficiamento úmido. O rejeito é um material que não possui maior
valor econômico, mas para salvaguardas ambientais deve ser devidamente
armazenado. O rejeito tem alta umidade e característica de lama, mas não é uma lama.
Lama, como a que ocorre no mangue, possui vida associada, uma lama de rejeito não.
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

A barragem funciona como uma barreira, onde são depositados os rejeitos. À medida
que o rejeito é depositado, a parte sólida se acomoda no fundo da barragem. A
água decantada na parte superior é então drenada e tratada, com parte sendo
reutilizada no processo de mineração e o restante devolvido ao meio ambiente.
Com o passar do tempo, a barragem vai “secando”, até que deixa de receber rejeitos e
fica inativa. 4 (g.n.)
Tendo-se em conta os conceitos supra, constata-se que tanto os estéreis (descartes
resultantes do beneficiamento mineral seco) quanto as barragens (estruturas para armazenagem
dos rejeitos decorrentes do beneficiamento mineral úmido) são decorrentes do processo de
extração mineral, não possuindo interesse econômico. Dessa forma, a grosso modo, pode-se
classificar tais serviços como o tratamento dado às sobras ou restos, sem valor econômico,
resultantes da atividade mineradora.
Em conformidade com a o acórdão acima referenciado, tais dispêndios, por serem
intrínsecos à mineração, geram direito a crédito das contribuições não cumulativas, incluindo os
serviços de locação de equipamentos empregados na barragem e na remoção de estéril, nos
mesmos termos adotados no item II deste voto.
Quanto aos serviços de manutenção industrial, o Recorrente alega que a
Fiscalização glosou os créditos respectivos por falta de comprovação, razão pela qual ele carreou
aos autos cópias dos contratos e das notas fiscais abarcando (i) os serviços de manutenção de
efluentes (captação e envio para a estação de tratamento), (ii) manutenção de equipamentos
utilizados no processo produtivo, (iii) serviços de recuperação de estruturas metálicas, (iv)
serviços de montagem e desmontagem de peças estruturais, (v) serviços de limpeza industrial e
(vi) serviços relacionados ao porto de sua propriedade, que se encontra conectado à planta
industrial (estocagem, embarque, aluguel de rebocadores, descarga do navio etc.).
Consultando os contratos apresentados, contata-se que se trata de serviços
correlatos à atividade produtiva do Recorrente, sendo que parte das notas fiscais apresentadas
corresponde ao período de apuração destes autos.
Em conformidade com o acórdão no 3201-003.339, de 31/01/2018, acima
referenciado, tais serviços geram direito a crédito das contribuições não cumulativas, mas desde
que comprovados e respeitados os demais requisitos da lei, sendo, que, tratando-se de dispêndio
que acarrete vida útil superior a um ano nos bens em que aplicados, os créditos devem ser
descontados com base nos encargos de depreciação.
Em relação aos serviços relacionados à manutenção civil cujos créditos foram
glosados, a Fiscalização fundamentou a glosa no fato de não se enquadrarem referidos serviços
no conceito de insumo adotado pela Receita Federal.
O Recorrente alega que se trata de benfeitorias realizadas na planta industrial, cujo
direito a crédito encontra-se previsto no inciso VII do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, verbis:
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;

4
Disponível
em
<https://proec.ufabc.edu.br/ufabcdivulgaciencia/2019/02/01/o-que-e-e-para-que-serve-uma-
barragem-de-rejeitos-v-2-n-1-p-5-2018/> Acesso em 05/04/2021.
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

Nota-se que dão direito a crédito as benfeitorias em imóveis utilizados nas
atividades da empresa, não se restringindo às atividades do setor produtivo, cuja apuração deve
se dar com base nos encargos de depreciação.
Em relação a essa matéria, o Recorrente pleiteia, ainda, o direito a retificar o
Dacon e o PER/DComp para fins de aproveitar os créditos relativos a bens ou serviços
adquiridos em períodos anteriores aos destes autos. Comprovando-se que tais créditos não foram
objeto de aproveitamento à época devida, esta turma tem decidido pela possibilidade de seu
desconto extemporâneo.
VIII. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no
sentido de reverter as glosas identificadas no voto acima, observados os demais requisitos da lei
e desde que os dispêndios se encontrem devidamente lastreados em documentação
comprobatória, relativamente aos seguintes itens:
a) dispêndios com o contrato de arrendamento minerário;
b) graxa utilizada em equipamentos do setor produtivo;
c) locação de máquinas e equipamentos utilizados no mineroduto e nas estações
de bombas;
d) serviços de manutenção civil, mecânica e elétrica utilizados no mineroduto e
nas estações de bombas, bem como em relação às benfeitorias realizadas nas plantas industriais,
sendo que, caso acarretem aos bens em que aplicados vida útil superior a um ano, os créditos
deverão ser descontados na proporção dos encargos de depreciação;
e) serviços de limpeza industrial destinados à manutenção da estrutura produtiva
(estabelecimentos produtivos e equipamentos), serviços relativos à importação de carvão
(descarga do navio), outros serviços relacionados à produção de energia e serviços relacionados
aos estéreis (bota fora) e à barragem, inclusive com a locação de equipamentos neles utilizados;
f) serviços de deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da pelotização;
g) serviços de manutenção industrial de efluentes, de equipamentos, de estruturas
metálicas, de caixas d’água da usina, montagem e desmontagem de peças estruturais/andaimes,
de ventiladores, de substituição de trilhos, da planta de britagem, de equipamentos elétricos, da
interligação da barragem com as estações de bombas, dos revestimentos refratários dos fornos,
da tubulação do mineroduto, do tratamento anticorrosivo, das válvulas e outros correlatos, sendo
que, caso acarretem aos bens em que aplicados vida útil superior a um ano, os créditos deverão
ser descontados na proporção dos encargos de depreciação;
h) créditos relativos a bens ou serviços adquiridos em períodos anteriores aos
destes autos, com a retificação do Dacon e do PER/DComp respectivos.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.910599/2011-02

Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital